Tribunal: STF
Processo: AI 864729
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Ação rescisória. Aplicação da orientação firmada no julgamento de mérito do RE nº 590.809/RS, com repercussão geral reconhecida.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 590.809/RS, cuja repercussão geral do tema nele suscitado já havia sido reconhecida, firmou orientação no sentido do não cabimento de ação rescisória amparada na norma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973, quando o acórdão rescindendo, à época de sua prolação, não estava em confronto com a jurisprudência da Corte.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.